Tribunal: STF
Processo: RE 581562
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-16
Data de publicação: 2010-11-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. 
  
1.  Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
2.  O recurso extraordinário, interposto do acórdão do Tribunal de Justiça, no caso, está prejudicado pela perda superveniente de seu objeto, em decorrência do provimento parcial do recurso especial do ora agravante. 
3.  Agravo regimental improvido.